Tribunal: TJBA
Processo: 8002564-85.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002564-85.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO EXTINTO. EMBASAMENTO NO ART. 485, V, DO CPC. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE AS DEMANDAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu embargos à execução por suposta litispendência com ação revisional anteriormente ajuizada, envolvendo Cédula de Crédito Bancário nº 423.103.278.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus à concessão do benefício da gratuidade judicial, à luz do artigo 98 do CPC; (ii) determinar se houve equívoco no reconhecimento de litispendência entre os embargos à execução e a ação revisional, consideradas as especificidades de ambas as demandas.

III. Razões de decidir

3. O artigo 98 do CPC prevê que a gratuidade de justiça será concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos. A análise dos documentos juntados demonstra que o recorrente possui rendimentos anuais reduzidos (R$ 30.541,26), passivo bancário elevado (R$ 367.997,98), saldos bancários praticamente zerados e ausência de vínculo empregatício estável, caracterizando situação de vulnerabilidade econômica. Por essas razões, defere-se a gratuidade judicial.

4.
A sentença recorrida equivocadamente regular a litispendência com base no artigo 301, §3º, do CPC, que exige a tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedido). Os embargos à execução e a ação revisional possuem partes idênticas, mas divergem quanto à causa de pedir e ao pedido, sendo, portanto, juridicamente distintos

5. Os embargos à execução constituem meio processual de defesa específico, com natureza jurídica substancialmente distinta da ação revisional. A ação revisional, por sua vez, tem por objeto a modificação de cláusulas contratuais.

6. A documentação acostada aos autos revela que os embargos à execução tratam de uma relação contratual complexa, com múltiplas operações renegociadas, culminando na Cédula de Crédito Bancário nº 423.103.278. Essa complexidade reforça a necessidade de processamento dos embargos, garantindo o contraditório e a ampla proteção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o processamento dos embargos à execução.

Tese de julgamento:

- A concessão de gratuidade de justiça depende de comprovação de insuficiência econômica, que pode ser prejudicada pela análise de rendimentos, passivos financeiros e ausência de patrimônio relevante.

- Embargos à execução e ação revisional, mesmo versando sobre idêntico contrato, possuem naturezas processuais e objetivos jurídicos distintos.

- A simples identidade contratual não configura litispendência quando as demandas apresentam finalidades processuais específicas e diversas

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 3º e 914

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-MG - AC: 50001215120218130621, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023);
(TJ-SE - Apelação Cível: 0000534-81.2020.8.25.0062, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 02/04/2021, 2ª CÂMARA CÍVEL);
(TJ-PR - APL: 00014267920218160102 Joaquim Távora 0001426-79.2021.8.16.0102 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 19/09/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2022)

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002564-85.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça